Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NOME NÃO RETIRADO DO CADASTRO DO SCR. DÍVIDA JÁ PAGA PELO CONSUMIDOR. CADASTRO COM NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO INTER S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para determinar ao recorrente promover a retirada da restrição cadastral do nome do recorrido do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob pena de multa, e para condenar o recorrente a pagar ao recorrido o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Em seu recurso, a recorrente sustenta não haver responsabilidade a ela atribuível. Alega que alimentou o sistema com informações verídicas sobre a parte recorrida. Expõe que o SCR é apenas um controle do Banco Central, tendo caráter informativo. Afirma que não existiu negativação indevida, tão somente a inclusão do histórico do cliente (recorrido). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugna, por fim, pela reforma da sentença e pelo afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52949905 e 52949907). Contrarrazões apresentadas (ID 52949908).
III. Diante dos documentos acostados no processo, que evidenciam a hipossuficiência financeira da parte recorrida, defiro-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Inicialmente, destaque-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso em tela, não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Ressalte-se que eventual ajuizamento de cumprimento provisório de sentença pelo recorrido não representa motivo razoável a caracterizar dano irreparável para que se atribua efeito suspensivo ao presente recurso. Ademais, caso apresentado pedido de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de eventuais valores depende de caução suficiente e idônea (artigo 520, inciso IV, CPC). Com base no exposto, rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
VI. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR é um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país. O aludido sistema foi criado pelo Conselho Monetário Nacional e é administrado pelo Banco Central do Brasil, a quem cumpre armazenar as informações encaminhadas pelas instituições bancárias, bem como disciplinar o processo de correção e atualização da base de dados pelas instituições financeiras participantes.
VII. De acordo com o entendimento do STJ: "o Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o SERASA. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito". (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014). Assim, diferentemente do que alega o recorrente, a jurisprudência tem o entendimento de que o SCR tem natureza restritiva. Portanto, caso verificada a manutenção indevida de dados do consumidor no referido sistema, impõe-se o reconhecimento de afronta a direito da personalidade.
VIII. Ressalte-se ainda que o dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa), a qual prescinde de comprovação, de modo que, com fundamento na responsabilidade objetiva (art. 14, CDC), o ilícito comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade. Assim, o dano experimentado advém diretamente da conduta ofensiva, gerando angústia no íntimo do ofendido que foi perturbado por ter tido seu nome inscrito em tais cadastros, apesar de ter quitado a dívida. Precedentes: (Acórdão 1619667, 07021624420228070014, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1732886, 07032783320238070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Portanto, nessa ordem de ideias, a não retirada do nome do recorrido do SCR, mesmo após o pagamento da dívida, enseja condenação por danos morais. No caso em tela, é incontroverso a inexistência de dívida entre as partes, bem como a manutenção da anotação de dívida já quitada no SCR. Abusiva, portanto, a conservação do nome do recorrido no SCR, por ofensa aos atributos da personalidade, conduta apta a gerar a devida reparação por danos morais. Portanto, a baixa da restrição de crédito em nome do recorrido no SCR é medida que se impõe, pois comprovadamente quitada a dívida e mantida a informação restritiva de crédito de forma indevida. Deve a sentença recorrida permanecer incólume. Precedentes: (Acórdão 1413819, 07026894820218070008, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1407742, 07052747620218070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Cabe ressaltar que a indenização a título de danos morais serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pelo ofendido, punição para o ofensor e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera, ainda, critérios doutrinários e jurisprudenciais. Nesse contexto, para fixação do valor da reparação, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do fato, sua gravidade, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, a fim de coibir a prática dos mesmos atos.
XI. Analisando o presente caso, concluo que o valor a título de danos morais é devido pelo recorrente em favor do recorrido. Concluo, ainda, atento às diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, de forma a compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Acertada, portanto, neste ponto, a sentença vergastada. Isto posto, não merece prosperar a pretensão do recorrente.
XII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.